Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739703-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ZENILTON GALVAO NUNES D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 43007352, esta Relatoria deferiu a liminar “para assegurar ao recorrente a participação nas próximas fases do concurso, até o julgamento do mérito do presente recurso.” Na petição juntada ao ID 33749329, o agravado interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator